Tribunal: CARF
Processo: 10580.903866/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.903866/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.885 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
BIGBURGER SALVADOR LANCHONETES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Súmula CARF no 11 - Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TRANSCURSO DO PRAZO DE 360 DIAS DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Súmula CARF no 154 - Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de
crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser
contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido
do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.

Acordam os membros do colegiado, i) por maioria de votos, conhecer do recurso
voluntário, vencidos o Relator e o Conselheiro Marco Rogério Borges que não conheciam do
recurso. Designada para redigir o voto vencedor em relação a esta matéria, a Conselheira Junia
Roberta Gouveia Sampaio; ii) por unanimidade de votos, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1402-004.883, de 11 de agosto de 2020, prolatado no julgamento do
processo 10580.903752/2009-41, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro Luciano Bernart.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.903866/2009-91
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.885 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.903866/2009-91

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à compensação de Crédito de
CSLL, código de receita 2484, com débito de sua responsabilidade, decorrente de Pagamento
Indevido ou a Maior.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.

A Recorrente apresentou em 07/05/2009, DCTF retificadora, onde informou o
débito apurado da estimativa de CSLL.
Em sua DIPJ/2003 apresentada em 02/10/2007, o valor informado da CSLL
mensal paga por estimativa (Linha 38 - Ficha 17 – cálculo da CSLL) foi no total de R$
53.844,60.
Por meio do Despacho Decisório, ciência em 09/04/2009, não foi homologada a
Declaração de Compensação.
Inconformada, a Recorrente ofereceu manifestação de inconformidade requerendo
o reconhecimento do crédito e a homologação da compensação.
Em seguida, o v. acórdão recorrido não reconheceu o crédito de pagamento
indevido ao a maior de estimativa de CSLL por ter constatado que o crédito já tinha sido
utilizado no ajuste final do ano 2002.
Segue a ementa do v. acórdão recorrido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO DE ESTIMATIVA DA CSLL.
TOTAL DEDUZIDO AO FINAL DO PERÍODO. DIVERGÊNCIA COM VALORES
DECLARADOS EM DCTF. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
Não cabe reconhecimento de direito creditório relativo à estimativa da CSLL quando,
ainda que o contribuinte tenha recolhido valor a maior que o apurado em determinado
mês, o valor total deduzido ao final do ano calendário, a título de pagamento de
estimativas, é maior que a soma de estimativas declaradas em DCTF, sendo que tal
diferença é superior ao crédito postulado.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
-
PER/DCOMP
COMPENSAÇÃO.
REQUISITO.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.885 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.903866/2009-91

Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
COMPETÊNCIA
PARA
APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito creditório ou a
não homologação da compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário requerendo: 1 -
suspensão da exigibilidade dos tributos, créditos, débitos e multas não compensadas, nos termos
do artigo 151 do CTN; 2 - que o recurso seja julgado em 360 dias, sob pena de a Fiscalização se
encontrar em mora, não podendo ocorrer correção monetária ou incidência de juros moratórios
após os 360 dias; 3 - requer a prescrição intercorrente.
A Recorrente não apresenta qualquer alegação de defesa em relação a mérito do
crédito ou da compensação requerida.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma
como razões de decidir: (...)1

- Da suspensão de exigibilidade:

Quanto ao requerimento de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, entendo
que tal alegação não deve ser provida.

Primeiramente, este processo não trata de exigência de crédito em lançamento de ofício
e também não se está cogitando que seja lavrado Auto de Infração.

De qualquer forma, durante a permanência do processo administrativo de compensação,
a exigibilidade do crédito ficará suspensa.

Desta forma, entendo que o requerimento da Recorrente perdeu seu objeto e por tal
motivo nego provimento.

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.885 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.903866/2009-91

- Do pedido para que o processo seja julgado em 360 dias, sob pena de a Fazenda
se encontrar em mora, não podendo incorrer os juros moratórios.

Quanto a este pedido da Recorrente, entendo que não deve ser acolhido.

Tal alegação contraria a Súmula CARF 5. Vejamos o verbete.

Súmula CARF no 5 - São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito do montante integral.

O prazo de 360 dias é para que a Administração Tributária profira qualquer decisão nos
autos e não para que o processo seja julgado definitivamente em 360.

Ademais, o prazo entre a distribuição do processo e o seu julgamento é menor do que
180 dias.

A jurisprudência do STJ colacionada pela Recorrente em seu recurso trata sobre a
correção monetária de crédito presumido de IPI, após o transcurso do prazo de 360 dias
do processo administrativo, matéria que não tem relação com o crédito de CSLL dos
autos em epígrafe e inclusive já foi sumulada pelo E. CARF.

Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da
Lei no 11.457/07.

Desta forma, rejeito o pedido da Recorrente.

Da prescrição intercorrente:

Quanto a alegação de que ocorreu prescrição intercorrente, também entendo que não
deve ser acolhida.
A Súmula CARF 11 é clara no sentido de que não ocorre prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
Súmula CARF no 11 - Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Desta forma, rejeito o pedido de prescrição intercorrente da Recorrente.
Pelo exposto e por tudo que consta nos autos, voto por conhecer do recurso e a ele negar
provimento.

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.885 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.903866/2009-91

O relator concluiu que o Recurso Voluntário não deveria ser conhecido, uma vez que
não retoma e não requer revisão de nenhum dos fundamentos do v. acórdão recorrido e
apresenta novas alegações e requerimentos que não tem relação alguma com as feitas
em sede de manifestação de inconformidade.
Nesse ponto, divirjo do relator, pois embora a matéria relativa à prescrição intercorrente
tenha sido alegada somente em fase recursal, entendo que, por se tratar de matéria de
ordem pública, não se aplica a preclusão estabelecida no artigo 17 do Decreto
70.235/72, que assim dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante

Da mesma forma, o pedido quanto à não incidência de juros, embora já afastado pela
jurisprudência desse tribunal também constitui matéria de ordem pública não sujeito
portanto ao instituto da preclusão, conforme se verifica pelo posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VALORES PAGOS
ADMINISTRATIVAMENTE. JUROS DE MORA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. PREJUÍZOS. SÚMULA
7/STJ.
1.
Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos arts. 458
e 535 do CPC/73, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa
ou
ausência
de
prestação
jurisdicional.
2. No que diz com a alegada preclusão da matéria relativa aos juros
de mora sobre valores pagos administrativamente, bem como a eventual
extrapolação dos limites da lide, esta Corte, em hipótese semelhante
concluiu que "constitui matéria de ordem pública a adequação do
valor executado, para se extirpar o excesso. Ressalte-se que, em se
tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância
ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de
ofício" (REsp 1.354.800/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
DJe 01/10/2013).
3. Ainda que assim não fosse, a alteração das conclusões adotadas
pelas instâncias ordinárias, no sentido de que não houve "qualquer
prejuízo à parte exequente, em razão da forma como foi determinada a
elaboração do cálculo exequendo" e de que restou comprovado "o
afastamento da autora Sandra Regina Fonseca de suas funções no
período de 04/09/96 a 05/01/98)", demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula
7/STJ. (AgInt no REsp 1232666 / RS, Rel. Min Sergio Kukina, DJ
18/08/2017)

Além disso, muito embora o CARF tenha posicionamento firmado no sentido de não
haver prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, tal decisão trata-se
de matéria de mérito. Sendo assim, o recurso deve ser conhecido e, no mérito, deverá
ser negado provimento.
Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego provimento.

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.885 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.903866/2009-91

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de conhecer do recurso
e negar provimento ao recurso voluntário.

(Assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital